Tribunal: TJBA
Processo: 0700095-49.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700095-49.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILE DA CONCEICAO BATISTA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal nº 0700095-49.2013.8.05.0250, em que Jamile da Conceição Batista foi absolvida da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O Ministério Público sustenta que a prova testemunhal dos policiais responsáveis pela prisão seria suficiente para sustentar condenação. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e reconhecer a autoria da apelada no delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova firme, segura e inequívoca da autoria delitiva, não sendo possível fundá-la exclusivamente em elementos frágeis ou contraditórios.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por auto de apreensão e laudo pericial da substância entorpecente, contudo, a autoria não se mostra devidamente demonstrada.

A prova oral colhida em juízo revelou fragilidade: o policial SGT PM afirmou não recordar dos fatos e apenas reproduziu o conteúdo do auto de prisão em flagrante; o SD PM, embora tenha descrito a prisão, afirmou acreditar que a ré não sabia do conteúdo ilícito da mochila que portava, demonstrando incerteza quanto ao dolo da conduta.

Não há nos autos outros elementos de prova (vigilância prévia, interceptações, registros telemáticos, depoimentos de terceiros ou investigação complementar) que corroborem a imputação de que a apelada integrava a atividade de tráfico.

A dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo penal impõe o reconhecimento da presunção de inocência e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O standard probatório exigido no processo penal brasileiro, embora não nominalmente expresso como “além de qualquer dúvida razoável”, exige grau elevado de certeza, incompatível com as presunções extraídas exclusivamente da situação de flagrância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova firme e inequívoca da autoria, não sendo admissível sua imposição com base em dúvidas quanto à posse consciente da substância entorpecente.

O testemunho policial deve ser firme, objetivo e autônomo para embasar condenação, sendo insuficiente quando baseado em mera leitura de autos pretéritos ou percepções subjetivas sem confirmação fática.

A dúvida razoável acerca da autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito à presunção de inocência e ao devido processo legal substancial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Ap. Crim. nº 0718255-29.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 21.05.2020;
TJDFT, Ap. Crim. nº 0007689-96.2018.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 05.03.2020;
TJRS, Ap. Crim. nº 70076808112, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 23.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0700095-49.2013.8.05.0250
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JAMILE DA CONCEICAO BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.